Tribunal: TJDFT
Processo: 0712378-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712378-77.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WESLEY DE LIMA CAIXETA PACIENTE: WESLEY DE LIMA CAIXETA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Trata-se de Habeas Corpus impetrado por WESLEY DE LIMA CAIXETA, em carta escrita de próprio punho, endereçada ao Superior Tribunal de Justiça, no qual pleiteia a progressão de regime em execução penal. No Superior Tribunal de Justiça, foram solicitadas informações à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, as quais foram juntadas aos autos e registram que o sentenciado cumpre a “pena privativa de liberdade no total de 09 anos, 02 meses e 13 dias de reclusão no regime fechado pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 14 da Lei no 10.826/2003 e artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, tendo sido condenado também à pena de 01 ano de reclusão no regime aberto, pelo cometimento do delito inserto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003, nos autos da ação penal n. 2013.06.1.013768-8 (IP no 649/2013), substituída por uma restritiva de direito que foi fixada pelo Juízo da VEPEMA na modalidade de prestação pecuniária.” (ID 16113678 - Pág. 68) Pela decisão de ID 16113678 – pp. 106-107, foi declarada a incompetência do Superior Tribunal de Justiça e enviados os autos para este Tribunal de Justiça. Intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal, a fim de examinar a pretensão deduzida pelo requerente. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para a sua apreciação. Brasília, 21 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador